Tribunal: TJSP
Processo: 1031042-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com atraso de mais de doze horas – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado – Indenização devida – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031042-83.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGELMA
NETO SOUSA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031042-83.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36162
APEL.No: 1031042-83.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ROGELMA NETO SOUSA
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A

*RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Voo
doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com atraso
de mais de doze horas Responsabilidade objetiva da empresa
transportadora Dano moral configurado Indenização devida
Recurso provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação de indenização por danos morais bem como condenou a autora ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em
10% do valor dado à causa.
Os embargos de declaração interpostos (fls. 92/94) foram
rejeitados pela r. decisão de fls. 101/102.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que seu voo foi
cancelado e chegou ao destino com atraso superior a doze horas; o
documento acostado pela companhia aérea justificando o cancelamento do
voo é unilateral, portanto sem valor probatório; na data do voo não ocorreu o
fechamento do aeroporto, pois em busca no site da ANAC, observamos que
todos os voos operaram normalmente sem atrasos ou “impedimento
operacional”; a apelada não especificou quais provas produziria, reduzindo-as
somente em um “print” interno; não recebeu qualquer assistência no
aeroporto e, por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento das
verbas de sucumbência.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031042-83.2019.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
Incontroverso nos autos que o autor adquiriu passagem
aérea de Santarém a Brasília com partida no dia 13/05/2019 às 3:30 h e
chegada às 6:05 h do mesmo dia, todavia o voo foi cancelado e o horário de
partida alterado para 15:25 h, acarretando um atraso de mais de 12 horas.
A autora afirma que não lhe foi prestada qualquer
assistência no aeroporto.
O atraso, devidamente comprovado e a falta da devida
assistência, são fatos que permitem o reconhecimento dos transtornos
causados ao passageiro de forma inegável, não podendo chamá-lo de mera
irritação ou incômodo.
Acresça-se que a ré não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada
caso
fortuito/força maior em virtude de problemas operacionais do aeroporto,
tampouco mostrou a prestação de efetiva assistência ao longo do tempo de
espera por outro voo.
Observe-se que o documento de fls. 53 é inservível à
demonstração de problemas operacionais.
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados à autora.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados
ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de
fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos artigos 734 e 737,
ambos do Código Civil.
Na hipótese, houve cancelamento do voo e longa espera
para a partida, chegando ao destino com expressivo atraso, sem
demonstração de que a cia. aérea empreendeu esforços para mitigar o dano
experimentado pela autora.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031042-83.2019.8.26.0002 -Voto no
4
reparação.
No que atine ao valor fixado, para elucidar a questão, traz-
se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e
geral do dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além
de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Desta forma, reputa-se suficiente para indenizar o dano
moral experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a
reparação pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco
inexpressiva”. (RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para julgar-
se procedente o pedido e condenar a apelada ao pagamento de indenização
pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Outrossim, condena-se a apelada ao pagamento das verbas
de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da
condenação.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para os fins acima
expostos.
MAIA DA ROCHA
Relator